Tribunal: TJSP
Processo: 1501728-12.2020.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS - (ARTIGO 33, "CAPUT", DA LEI 11343/06) – Pleito do Ministério Público pela majoração da pena-base fixada na primeira fase do sistema trifásico – Inviabilidade - Reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, II, "j", do Código Penal, de ter sido o crime cometido durante calamidade pública – Não cabimento - Circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II,

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS - (ARTIGO 33, "CAPUT", DA LEI 11343/06) – Pleito do Ministério Público pela majoração da pena-base fixada na primeira fase do sistema trifásico – Inviabilidade - Reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, II, "j", do Código Penal, de ter sido o crime cometido durante calamidade pública – Não cabimento - Circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, afastada, em vista da falta de comprovação de relação entre o delito cometido e o estado de calamidade pública - Pleito da defesa pela fixação da pena-base no mínimo legal – Não cabimento - Afastamento da agravante da reincidência – Impossibilidade - Aplicação do redutor previsto no § quarto da Lei 11343/06 – Inviabilidade - Fixação de regime prisional mais brando para início do cumprimento da reprimenda – Não cabimento - Substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – Inviabilidade - Condenação mantida - Provas seguras de autoria e materialidade - Palavras coerentes e seguras das testemunhas policiais – Confissão espontânea do réu - Responsabilização inevitável – Legalidade e compatibilidade evidenciadas – Penas bem dosadas - Regime prisional inicial fechado único possível - Apelos desprovidos.